Tribunal: TJES
Processo: 0012725-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012725-86.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012725-86.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jean Demetrius Malta Andrikopoulou contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 16 dias-multa, em razão da supressão de ICMS entre 2008 e 2012, mediante operações sem emissão de notas fiscais e sem registro contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prescrição do crédito tributário na esfera administrativa acarreta a extinção da pretensão punitiva estatal;
(ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iii) determinar se estão presentes causas de exclusão da ilicitude (estado de necessidade) ou se é aplicável o princípio da insignificância;
(iv) verificar a possibilidade de redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afeta a persecução penal, em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal.

A sentença apresenta fundamentação idônea e suficiente, não sendo exigida a resposta pormenorizada a todos os argumentos da defesa, mas apenas a exposição clara das razões do convencimento.

A alegação de dificuldades financeiras não caracteriza estado de necessidade, pois ausente perigo atual e inevitável que justificasse a prática do delito.

O princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor do tributo e da multa suprimidos (R$ 86.345,98) supera o limite legal de R$ 20.000,00 estabelecido pela jurisprudência.

A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, sendo incabível sua redução na via recursal, cabendo eventual revisão na execução penal mediante comprovação de alteração da capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não extingue a pretensão punitiva estatal por crime contra a ordem tributária.

A sentença que enfrenta de modo suficiente as teses da defesa não é nula por ausência de fundamentação.

A mera alegação de dificuldades financeiras não configura estado de necessidade como excludente de ilicitude.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do tributo sonegado supera o limite fixado pela jurisprudência.

A pena de multa fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade somente pode ser revista na execução penal mediante prova da incapacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 23, I, 24, 71; CPP, art. 41 e 381; LEP, art. 169; Lei n. 8.137/1990, art. 1º, II; CTN, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.162/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 125.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgRg no RHC 215.269/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.064.835/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.06.2022; STJ, AREsp 2.925.582/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJES, Apelação Criminal 051180001250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 29.06.2022, pub. 07.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012725-86.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA
:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em virtude do reconhecimento de prescrição da dívida tributária em sede de execução fiscal.

Ocorre que, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, há independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que a prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afeta a persecução penal.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, o qual visava ao trancamento de ação penal por crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, sob alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se a prescrição do crédito tributário na esfera administrativa possui efeitos sobre a persecução penal por crime contra a ordem tributária. 3. Discute-se se a denúncia é inepta por deixar de descrever, de forma adequada, os elementos caracterizadores das condutas típicas imputadas, em especial no que se refere ao delito de lavagem de dinheiro. 4. Examina-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, à luz dos valores supostamente envolvidos. III. Razões de decidir 5. A prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afeta a persecução penal devido à independência entre as esferas penal, cível e administrativa. 6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta imputada e os elementos que a amparam, inviabilizando a alegação de inépcia. 7. O princípio da insignificância mostra-se inaplicável no caso, uma vez que o valor sonegado ultrapassa o limite fixado para sua incidência, além de estar presente a reiteração delitiva, circunstância que obsta a adoção do referido instituto. 8. A decisão agravada demonstra a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, suficientes para o prosseguimento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afeta a persecução penal por crime contra a ordem tributária. 2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP não é inepta. 3. O princípio da insignificância não se aplica quando há reiteração delitiva e o montante sonegado supera o limite estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei n. 8.137/1990, art. 1º; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; CTN, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889.162/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 125312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.06.2020. (AgRg no RHC n. 215.269/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa pretende seja declarada a nulidade da sentença, apontando violação ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Magistrado

limitou-se a fundamentar a independência entre as esferas a fim de corroborar a condenação.

Em observância à sentença, verifico que o julgador enfrentou as teses suscitadas pela parte, empregando fundamentação idônea e suficiente.

Ressalto, neste ponto, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, que
“[...]
é de conhecimento geral a obrigatoriedade de fundamentação da sentença, in casu, verifico ser suficientes os argumentos presentes nos autos, os quais estão em consonância com o ordenamento penal, sendo razoáveis e proporcionais à conduta do acusado.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva e pormenorizada, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que explicite as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso em tela
”.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A alegada ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil foi afastada, pois o acórdão recorrido analisou de forma fundamentada todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo pacífico no STJ que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que suficiente a motivação adotada (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/6/2022). [...] IV. DISPOSITIVO9. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.925.582/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPO
U
LOU
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no durante o mês de janeiro do ano de 2008 a dezembro de 2012, o denunciado, responsável e administrador de fato da empresa Alfamar Comercial LTDA, suprimiu tributo (ICMS) a ser recolhido, pois efetivou operações de saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais e sem o devido registro contábil.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação e requereu, no mérito, a absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade, aplicação do princípio da insignificância ou ausência de dolo. Subsidiariamente, almeja a redução da pena de multa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por todos os documentos acostados aos autos, em especial pela Representação Fiscal para fins penais, Auto de Infração, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando assumir a autoria do crime que lhe foi imputado na exordial, bem como esclarecendo não ter condições de pagar o valor devido. Evidenciou, ainda, que na época dos fatos passava por dificuldades financeiras.

A testemunha Mário José de Souza Gomes Júnior, Agente de Tributos Estadual, inquirido em juízo, esclareceu que a empresa Alfamar Comercial LTDA está com Inscrição em Dívida Ativa no sistema desde abril de 2019. Reforçou, neste ponto, que o réu é proprietário de quatro ou cinco empresas e que existem em torno de dez autos de infração diferentes.

Explicou que a Secretaria da Fazenda possui uma triagem e quando o valor é superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devem fazer uma “denúncia-crime”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, não havendo que se falar em ausência de dolo.

Requereu a defesa a absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade, com amparo no artigo 23, inciso I, do Código Penal.

Contudo, destaco que a mera alegação de que o réu enfrentava dificuldades financeiras não é circunstância apta a configurar o estado de necessidade, eis que não demonstrada a situação de perigo iminente.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/02. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Desta forma, a simples alegação de temeridade quanto a furtos e roubos, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 051180001250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Adiante, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, invocando o Tema n. 157 do STJ, que firmou a seguinte tese:
“[...] incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”
.

Ocorre que, no caso em questão, ainda que fosse possível aplicar regra idêntica aos crimes tributários estaduais, o Auto de Infração n. 20900209 aduz que a empresa omitiu o valor somado de imposto e multa de R$ 76.578,12 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e doze centavos), tendo a Certidão de Dívida Ativa discriminado o valor total de R$ 86.345,98 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Não há que se falar, portanto, em inexpressividade da lesão jurídica ocasionada pela conduta e, por consequência, em aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, a defesa requereu a redução da pena de multa, contudo, em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.